Tribunal: TJSP
Processo: 1002190-91.2023.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
*CERCEAMENTO DE DEFESA – EMBARGOS DE TERCEIRO – Sentença de procedência que se atentou somente ao registro de propriedade do veículo em nome da embargante sem levar em consideração os indícios de possível simulação na compra do bem - Registro de propriedade junto ao departamento de trânsito que tem presunção relativa, podendo ser elidida por outros elementos - Sentença anulada, a fim de que

Ementa:
*CERCEAMENTO DE DEFESA – EMBARGOS DE TERCEIRO – Sentença de procedência que se atentou somente ao registro de propriedade do veículo em nome da embargante sem levar em consideração os indícios de possível simulação na compra do bem - Registro de propriedade junto ao departamento de trânsito que tem presunção relativa, podendo ser elidida por outros elementos - Sentença anulada, a fim de que seja facultado a embargante trazer aos autos prova de que realizou a aquisição do automóvel com recursos próprios, a fim de descartar a hipótese de fraude à execução, somente após o que nova decisão deverá ser proferida – Recurso provido para anular a sentença, nos termos do presente acórdão.*